Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-68.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008547-68.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FLAVIO RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO MATIAS MENEZES DA SILVA - CPF: 747.274.781-53 (VÍTIMA), IVO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 011.733.964-46 (VÍTIMA), JOSE DA GUIA DE ALMEIDA - CPF: 663.577.564-15 (VÍTIMA), RAIMUNDO MENEIS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA –

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO NOS DELITOS DE ROUBO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

Se o acusado admitir – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

Havendo nos autos certidão cartorária que demonstre possuir o acusado condenação criminal pretérita ao crime perpetrado, deve ser considerada a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no
HC
520151/SP;
HC
524452/SP; AgRg no HC 503912/SP).

É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos (STJ,
HC
n. 117.994/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Flávio Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1008547-69.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado (Id. 119337990).

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugnou pela 1) exclusão da majorante referente ao emprego de arma, ao argumento de que inexiste no feito provas robustas a comprovar a presença do emprego de arma, bem como pela não realização de perícia; 2) readequação do
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/8 para única circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes); 3) o reconhecimento da confissão espontânea com a atenuação da pena intermediária; 4) a exclusão da agravante da reincidência; 5) retificação do cálculo atinente à majoração do emprego de arma de fogo e 6) afastar o concurso formal próprio (Id. 119338000).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso
“para que a sentença seja corrigida nos moldes almejados pelo Ministério Público (
cálculo da pena, somente
), mantendo-se na íntegra os termos da sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos”
(Id.

119338007).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 124753199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“No dia 31.01.2021, por volta das 09:00 horas, na residência particular, localizada à Rua Capitão Ipoirã, n. 254, Bairro Pico do Amor, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
FLÁVIO RIBEIRO
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, calibre 38, subtraiu, para si, os objetos e valores conforme Auto de Avaliação Indireta acostado às fls. 41/42, do id. 57831625, pertencentes as vítimas Evandro Matias Menezes da Silva, Ivo Estevão da Silva, José da Guia de Almeida e Raimundo Meneis da Silva.

DA NARRATIVA:

É dos autos que, as vítimas são construtores civis, sendo que ambos dividem a residência temporariamente. Ocorre que, no dia dos fatos ambos estavam tomando café do lado externo do imóvel, momento em que o increpado adentrou no local e, portando uma pistola, calibre 38, anunciou o assalto.

Não obstante, ordenou que todos ficassem trancados no banheiro, oportunidade em que subtraiu os itens listados no Auto de Avaliação Indireta, acostado às fls. 41/42, do id. 57831625.

Após a subtração dos objetos, o increpado empreendeu fuga.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 57831625, às fls. 05/06/IP e o Auto de Avaliação Indireta está às fls. 41/42/IP, do mesmo id.”
(Id. 119337958, pp. 1-2).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

Da pretendida exclusão da majorante prevista no art. 157 § 2o-A, inciso I, do Código Penal

Quanto ao pleito pela exclusão da majorante do emprego de arma, pleiteado pelo apelante
,
tendo em vista que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada, após detida análise dos autos, entendo que tal argumentação não procede.

Com efeito, constata-se pelas narrativas das vítimas, especialmente pelo ofendido Evandro Matias Menezes da Silva, que houve na execução do crime o emprego de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo.

Assim, com o conjunto probatório que exsurge dos autos, é inconteste a consumação do delito de roubo majorado, e, além do mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“[...] a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado), j. 18.4.2013, DJe 24.4.2013).

Por outro norte, vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio do livre convencimento e da inexistência de hierarquia na valoração das provas, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, quando se tratar de delitos que não deixam vestígios, tendo condições suficientes de compreender a exposição e opiniões em torno de um ponto.

A respeito do tema, estabelece o enunciado n. 1, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”

Outrossim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e perícia nas armas utilizadas para a prática do crime de roubo quando há outros meios de prova que atestem a ocorrência dos fatos delituosos e de suas circunstâncias. Confira-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido.”
(STF – RHC 103.544 – Primeira Turma – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski – j. 18.5.2010).

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, é imperioso reconhecer o acerto da decisão hostilizada ao reconhecer a violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Noutro giro, com relação ao pedido do apelante para que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/8 para única circunstância judicial valorada negativamente, entendo que tal pleito não merece guarida.

Analisando a sentença, verifico que o juízo singular fixou a pena basilar em 5 anos e 6 meses de reclusão, por valorar negativamente os
antecedentes
do apelante.

Transcrevo trecho da sentença que trata da matéria. Veja-se:

“No que diz respeito a 1a fase da fixação da pena, hei de reconhecer, tão só, os maus antecedentes, haja visto, por mais tenha ocorrido a unificação das penas, como tudo está a indicar da folha de antecedentes, entretanto, não se pode perder de vista que o incidente de execução de unificação da pena, presta para redução da reprimenda, contudo, JAMAIS PARA APAGAR OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO,
DESSE MODO, PENSO SEJA PERFEITAMENTE POSSÍVEL RECONHECER COMO MAUS ANTECEDENTES QUAISQUER CONDENAÇÕES ANTERIORES A ESTE FATO DELITUOSO, SUA CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO, SEM QUE ISSO VENHA CARACTERIZAR
BIS IN IDEN
, CASO NESSA MESMA UNIFICAÇÃO RECONHEÇA A REINCIDÊNCIA POR OUTRA CONDENAÇÃO
.

Assim sendo, utilizo para reconhecer como
maus antecedentes a PEP n. 1170-30.2002.811.0042 – Cód. 20005460 ( 4a VC - Comarca de Rondonópolis ), de modo que utilizando a fração de 2/8 ( dois oitavos ) fixo a Pena-Base acima do mínimo legal, para, nesta fase, estabelecer a pena em
05 ( cinco ) anos e 06 (seis ) meses de reclusão”
(Id. 119337990, p. 3).

Diante do acima transcrito, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas os
antecedentes
do apelante foram negativados, haja vista a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor – no total de sete, das quais uma foi destacada para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, subsistindo as outras como maus antecedentes (informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU)

Nessa ordem de ideias, o quantitativo elegido pela magistrado singular não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao crime de furto, bem como a comprovada contumácia delitiva.

Aliás, não se pode olvidar que o julgador possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, exigindo-se apenas que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto, como feito na hipótese.

Nessa toada é o entendimento uniformizado dessa egrégia Corte de Justiça, expresso no
Enunciado Orientativo n. 39
, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Ademais, por força do principio
ne bis in idem,
é vedada tão somente a utilização da mesma condenação para reconhecer, simultaneamente, os maus
antecedentes
e a reincidência, a teor do que dispõe o enunciado n. 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, entretanto, que se o acusado possuir de mais de um antecedente
criminal
pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de maus
antecedentes
. Assim, não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto.

Por este motivo, afigurando-se idônea a negativação dos
antecedentes
e em sendo razoável o
quantum
fixado para o respectivo incremento, mantenho a sanção basilar do apelante na fração de 2/8, conforme fixado na sentença, resultando a pena em 5 anos de reclusão.

Em passo seguinte, a defesa pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Razão assiste ao apelante.

De fato, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante confessou perante a autoridade policial a empreitada criminosa (Id. 119337951, p. 19), situação que demanda o reconhecimento da aludida atenuante, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Nesse sentido:

“Tendo o acusado admitido – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, N.U 0016002-72.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.5.2020).

Da pretendida exclusão da agravante da reincidência

Subsidiariamente, a defesa pretende afastar a reincidência reconhecida em desfavor do apelante, ao argumento de que o magistrado singular utilizou o processo executivo de pena unificado, o que no entender da defesa caracteriza o malfadado
non bis in idem.

Sem razão, contudo.

Analisando minuciosamente os autos constatei que o apelante possui
sete condenações
com trânsito em julgado, conforme depreende da folha de antecedentes encartada no Id. 119337954, pp. 1-6, o que pode ser aplicado na elevação da sanção basilar e outra na segunda fase dosimétrica.

Assim, certificada a idoneidade da prova da reincidência, no caso, com amparo na folha de antecedentes em que é possível consultar todos os dados da condenação anterior transitada em julgado,
improcede
o pedido da defesa, sendo imperativa a manutenção da agravante da reincidência
.

Noutro giro, quanto ao pedido de retificação do cálculo quando da aplicação da fração de 2/3 (majorante do emprego de arma de fogo), saliento que será analisado no momento do reexame da dosimetria (art. 68 do CP).

Por fim, no tocante ao pleito defensivo de afastamento do concurso formal e reconhecimento do crime único, de igual modo, não merece guarida, isso porque o apelante, em um mesmo contexto fático, atingiu três vítimas distintas, Raimundo Meneis da Silva, José da Guia de Almeida e Evandro Matias Menezes da Silva, tendo cada uma delas sofrido a grave ameaça, e o acusado se apropriado de patrimônios diversos, resultando, sem dúvida, a prática de três crimes, mediante uma única ação, ocasionando o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, como reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

“(...) 3. É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes (...)”
(STJ,
HC
n. 117.994/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18.8.2010).

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavoráveis os
antecedentes
do acusado, conforme fundamentos acima alinhavados, majoro a sanção basilar em 2/8, encontrando a reprimenda de
5 anos de reclusão
.

Dando prosseguimento, mantenho a agravante da reincidência, reconhecida pelo magistrado sentenciante, e ainda na segunda fase dosimétrica, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que as compenso.

Atente-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
reincidência
, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão
espontânea (AgRg no
HC
520151/SP –
Relator
: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019;
HC
524452/SP –
Relator
:
Min. Ribeiro Dantas – 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP –
Relator
: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2019).

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência recentemente formada no Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência específica, de modo a se anularem”
(TJMT, Apelação Criminal n.

0010186-46.2018.8.11.0042 – j. 5.8.2019).

Portanto, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para tornar provisória a reprimenda de 5 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, considerando a incidência da causa de aumento (majorante do emprego de arma de fogo, art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP), mantenho o aumento no patamar de 2/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Ainda na terceira fase, conforme fundamentos acima alinhados, aplico o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal e majoro a reprimenda imposta ao crime de roubo (8 anos 4 meses de reclusão) na fração de
1/5
, encontrando a pena de
10 anos de reclusão
, que torno definitiva.

Verifico que o magistrado singular deixou de estabelecer a pena de multa na sentença condenatória, motivo pelo qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e com a finalidade de não impor ao apelante pior situação do que aquela que ela se encontrava, deixo de aplicar a pena de multa, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo em razão da reincidência do acusado.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
para readequar a pena do apelante em
10 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado [reincidente], mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022